Tribunal: TJMT
Processo: 1016311-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016311-66.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 103.914.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLAÚSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO QUE DENOTAM RISCO DE DECISÕES DISSONANTES E CONFLITANTES – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015, DJe de 3/12/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 7a Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação
“
Ordinária de Cobrança de Multa por Descumprimento de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 1035183-40.2022.8.11.0041),
ajuizada por Marleide de Oliveira Carvalho contra Melim Construções e Incorporações Ltda. (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 95185176 dos autos de origem).

O MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda ajuizada em 13/06/2023, reconheceu existência de conexão em relação à ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” proposta pela mesma parte autora contra a mesma empresa doze dias antes, em 01/06/2023 (Proc. no 1020084-93.2023.8.11.0041), e, portanto, a prevenção do Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, a quem distribuído aquele feito executivo (cf. Id. no 122500012 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, porém, admite que não há conexão porque as demandas “
não se fundam no mesmo contrato
”, já que a ação Ordinária versa sobre a “
multa estabelecida no Contrato de Compra e Venda e Permuta
” celebrado pelas partes, enquanto a ação de Execução envolve o inadimplemento parcial da obrigação de pagamento de R$ 200 mil assumida pela ré/executada quando do distrato da avença (cf. Id. no 122631775 dos autos de origem).

A
decisão de Id no 178514689 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitante, isto é, o da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instado a prestar informações, o MM. Juiz suscitado permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos (cf. Id. no 181635164).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id. no 184495654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja em função da
conexão propriamente dita, seja para evitar prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, é regulamentada pelo
art. 55,
caput
e §§1o e 3o, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
” (
grifei
).

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias nos autos da ação de Execução e da ação Ordinária, e o ponto de inflexão parece orbitar o conceito do
“ato jurídico”
.

O contrato e o distrato são atos jurídicos necessariamente distintos, separados tanto pelo aspecto temporal quanto pelo elemento volitivo das partes, aplicando-se em relação a eles a mesma
“ratio decidendi”
empregada para diferenciar um contrato de um contrato preliminar, daí a não incidência da regra do art. 55, §2o, I, do CPC ao presente caso.

Com efeito, entre as duas ações, “
Ordinária de Cobrança de Multa por Descumprimento de Cláusula Contratual Cumulado com Indenização por Danos Morais/Materias e Pedido de Liminar”
(Proc. no 1021289-60.2023.8.11.0041) e de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1020084-93.2023.8.11.0041), há inegável relação de conexão substancial, lembrando que
“a conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”
(STJ - Terceira Turma - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011), a qual, inevitavelmente, gera uma prevenção e a competência do Juízo suscitante para processá-las em conjunto, até porque,
“em consonância com o entendimento desta Corte Superior, é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015).

Para além da identidade das partes e de versarem sobre a mesma relação negocial, há razoável e não tão remoto
“risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
(CPC, art. 55, §3o), sendo, portanto, justificável a reunião dos feitos sob presidência do Juízo prevento, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Pelo exposto, julgo improcedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação

“
Ordinária de Cobrança de Multa por Descumprimento de Cláusula Contratual Cumulado com Indenização por Danos Morais/Materias e Pedido de Liminar”
(Proc. no 1021289-60.2023.8.11.0041)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023